Tribunal: TJMT
Processo: 1028122-75.2023.8.11.0015
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028122-75.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0849-79 (RECORRENTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), MBM PREVIDENCIA COMPLEMENTAR - CNPJ: 92.892.256/0001-79 (RECORRENTE), FABRICIO BARCE CHRISTOFOLI - CPF: 994.830.840-91 (ADVOGADO), VIZA CORRETORA DE SEGUROS LTDA - CNPJ: 38.337.539/0001-03 (RECORRENTE), HENRIQUE CRISTOVAO DE ASSIS - CPF: 733.723.581-04 (ADVOGADO), TOO SEGUROS S.A. - CNPJ: 33.245.762/0001-07 (RECORRENTE), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), LOURIVALDO GONCALVES RIBEIRO - CPF: 702.419.461-82 (RECORRIDO), TATIELE ALBRING - CPF: 025.250.521-29 (ADVOGADO), DANILO BANDELOW DE LIMA - CPF: 871.114.389-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA MBM PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO BANCO BRADESCO SA.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1028122-75.2023.8.11.0015.

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP-MT.

Recorrente(s):
BANCO BRADESCO S.A. E MBM PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR.

Recorrido(s):
LOURIVALDO GONÇALVES RIBEIRO.

Relator
:

JUIZ
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento:
31/03 A 03/04/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSOS INOMINADOS. COBRANÇA INDEVIDA. SERVIÇOS BANCÁRIOS E PREVIDENCIÁRIOS NÃO CONTRATADOS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO DO BANCO BRADESCO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA
MBM PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recursos inominados interpostos por Banco Bradesco S/A e MBM Previdência Complementar contra sentença monocrática que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando solidariamente os reclamados Banco Bradesco S/A, MBM Previdência Complementar e TOO Seguros S/A, ao pagamento de R$ 7.000,00 por danos morais e à devolução, em dobro, dos valores descontados indevidamente da conta do autor, a título de danos materiais. A sentença também extinguiu o processo sem resolução de mérito quanto à Viza Corretora de Seguros Ltda., com fundamento no art. 51, II, da Lei 9.099/95 c/c art. 485, VI, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é competente o Juizado Especial Cível para processar e julgar a demanda; (ii) verificar a legalidade das cobranças realizadas pelas empresas rés e a possibilidade de restituição dos valores; (iii) estabelecer a ocorrência de danos morais e a adequação do valor fixado; (iv) determinar os índices corretos de atualização monetária e juros moratórios aplicáveis à condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Juizado Especial é competente, pois a controvérsia envolve apenas cálculos aritméticos, sendo desnecessária a produção de prova pericial técnica.

A inversão do ônus da prova é cabível em razão da verossimilhança das alegações do autor e sua condição de hipossuficiência, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

Conforme a Resolução BCB nº 3.919/2010, a cobrança de tarifas bancárias e pacotes de serviços exige autorização expressa do consumidor, o que não foi comprovado pelo Banco Bradesco.

A restituição em dobro dos valores descontados indevidamente é devida nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

O dano moral decorre da cobrança indevida, associada à ineficácia da tentativa de solução administrativa, configurando falha na prestação do serviço.

O valor da indenização por danos morais fixado em R$ 7.000,00 revela-se excessivo à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, devendo ser reduzido para R$ 4.000,00, conforme método bifásico adotado pelo STJ (REsp 1.152.541).

A correção monetária e os juros de mora são matérias de ordem pública e podem ser alterados de ofício. Conforme nova redação dos arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1º, do CC dada pela Lei nº 14.905/2024, a correção deve seguir o IPCA e os juros devem observar a taxa Selic, deduzido o IPCA.

A MBM Previdência Complementar demonstrou, por gravação de áudio não impugnada especificamente, a existência de relação jurídica com o autor, ônus que foi regularmente cumprido, inexistindo vício de consentimento. Assim, não é cabível a restituição dos valores por ela descontados.

O prequestionamento apresentado não obriga o órgão julgador a manifestar sobre todos os dispositivos legais indicados, quando os fundamentos do acórdão são suficientes para a solução da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso do Banco Bradesco parcialmente provido. Recurso da
MBM Previdência complementar
provido.

Tese de julgamento:

O Juizado Especial é competente para julgar demandas que envolvam apenas cálculos aritméticos.

A inversão do ônus da prova é cabível em relações de consumo quando presentes a verossimilhança das alegações do autor e sua hipossuficiência.

A cobrança indevida de tarifas bancárias ou serviços não contratados impõe ao fornecedor o dever de restituir os valores pagos em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

O dano moral é cabível quando configurada falha na prestação do serviço e desídia na resolução administrativa do problema, sendo sua indenização arbitrada conforme os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Os juros de mora devem ser calculados com base na taxa Selic, deduzido o IPCA, e a correção monetária deve seguir o IPCA, conforme arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1º, do CC, com redação da Lei nº 14.905/2024.

A existência de relação jurídica e a contratação de serviços podem ser comprovadas por gravações não impugnadas especificamente, afastando a responsabilidade do fornecedor.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 373, I e II, 485, VI, e 487, I; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 51, II; CC, arts. 389, parágrafo único, 405 e 406, § 1º (com redação da Lei nº 14.905/2024); Resolução BCB nº 3.919/2010, arts. 1º e 8º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 676.608, Corte Especial, j. 21/10/2020; STJ, REsp 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, DJe 21/09/2011; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.088.555/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 27/03/2023; TJMT, N.U 1024877-64.2024.8.11.0001, j. 02/12/2024; TJMT, N.U 1000897-95.2023.8.11.0010, j. 16/10/2023; TJMT, N.U 1024462-18.2023.8.11.0001, j. 06/11/2023; TJ-RJ, APL: 00361011620098190002, j. 22/12/2010.

R E L A T Ó R I O

Os recorrentes pleiteiam a reforma da decisão monocrática proferida no ID 271657483, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando os reclamados
Banco Bradesco S/A, MBM Previdência Complementar e TOO Seguros S/A,
solidariamente, ao pagamento de
R$ 7.000,00 (sete mil reais)
, a título de
danos morais
, acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, a partir da publicação do
decisum
(Súmula 362 do STJ), e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida.

Ainda, condenou o reclamado
Banco Bradesco S/A,
na devolução em dobro das quantias indevidamente descontadas, referentes ao serviço de cestas/pacotes cobrados em 2021, no montante de
R$ 165,43 (cento e sessenta e cinco reais e quarenta e três centavos)
, em 2022,
R$ 162,85 (cento e sessenta e dois reais e oitenta e cinco centavos)
, e no ano de 2023 o valor de
R$ 160,80 (cento e sessenta reais e oitenta centavos)
, a título de
danos materiais
, corrigidos desde a data do desembolso (Súmula 43 do STJ), e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação válida.

Condenou a reclamada
MBM Previdência Complementar
, na devolução em dobro das quantias indevidamente descontadas, nos dias 04/01 e 04/02/2022, na quantia de
R$ 129,66 (cento e vinte e nove reais e sessenta e seis centavos)
, a título de
danos materiais
, corrigido desde a data do desembolso (Súmula 43 do STJ), e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação válida.

Condenou, ainda, a reclamada
TOO Seguros S/A
, na devolução, em dobro das quantias indevidamente descontadas, no montante de
R$ 629,10 (seiscentos e vinte e nove reais e dez centavos),
a título de
danos materiais
, corrigido desde a data do desembolso (Súmula 43 do STJ), e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação válida.

Por fim, declarou a ilegitimidade passiva da reclamada
Viza Corretora de Seguros Ltda
., declarando extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95, c/c o art. 485, inciso VI, Código de Processo Civil.

Em sede recursal, a recorrente
MBM Previdência Complementar
sustenta a legalidade na contratação, a impossibilidade de restituição, a inexistência de danos morais, bem como a redução do
quantum
indenizatório.
Ao final, requer a reforma da r. sentença.

O recorrente
Banco Bradesco S/A
, em suas razões recursais, alega:

1)
Preliminar
: Incompetência absoluta do Juizado Especial - Necessidade de perícia contábil;

2) Legalidade da cobrança de tarifa bancária;

3) Impossibilidade de repetição do indébito;

4) Inexistência de danos morais;

5) Redução do
quantum
indenizatório;

6) Data inicial de contagem dos juros de mora – Arbitramento da condenação;

7) Prequestionamento.

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Em contrarrazões
(IDs 271657523 e 271657525)
, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente,
rejeito
a

preliminar de incompetência do Juízo, uma vez que a questão posta nos autos não exige a realização de perícia contábil, visto que a apuração do valor devido depende apenas de cálculos aritméticos
.
A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA, SENDO NECESSÁRIO MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS – EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADO – ALEGAÇÃO GENÉRICA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
Apuração do valor devido que depende apenas de cálculos aritméticos, sendo desnecessária a liquidação da sentença
. 2. Quanto ao alegado excesso de execução, o executado/agravante apenas genericamente aponta o excesso sem demonstrar os cálculos que entende ser correto, o que afasta seus argumentos sem fundamento, a impor a rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença.
(TJMT - N.U 1011870-08.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2024, Publicado no DJE 31/07/2024) (Grifei)

Segundo consta da petição inicial, o autor teve valores descontados indevidamente de sua conta bancária, a título de pacote de serviços e seguros, que afirma não ter contratado.

No caso, o cerne desta demanda diz respeito ao ônus da prova e, tratando-se de relação de consumo, uma vez demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora e sua condição de hipossuficiência, restam preenchidos os requisitos para a inversão de tal ônus, conforme dispõe o artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Nos termos do artigo 1º,
caput
, da Resolução BCB nº 3.919/2010, o Banco Central do Brasil dispõe que:
A cobrança de remuneração pela prestação de serviços por parte das instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, conceituada como tarifa para fins desta resolução,
deve estar prevista no contrato firmado entre a instituição e o cliente ou ter sido o respectivo serviço previamente autorizado ou solicitado pelo cliente ou pelo usuário
.
(Grifei)

Além disso, no art. 8º da mesma norma, o Banco Central determina que:
“A contratação de pacotes de serviços deve ser realizada mediante contrato específico.”

Desse modo, cabia ao
Banco Bradesco
demonstrar a regular contratação do serviço que originou os referidos descontos.
Contudo, tal prova não foi produzida
.

Dessa forma, o demandado
Banco Bradesco
não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC.

Desse modo, mostra-se acertada a decisão monocrática ao determinar a restituição,
em dobro
, da quantia descontada indevidamente da conta bancária da parte autora.
Ademais, os valores fixados na sentença (
R$ 165,43; R$ 162,85 e R$ 160,80)
não foram objeto de impugnação específica na peça recursal
.

Registre-se que, em 21/10/2020, no julgamento dos seguintes recursos repetitivos EAREsp 676.608 (paradigma), EAREsp 664.888, EAREsp 600.663, EREsp 1.413.542, EAREsp 676.608 e EAREsp 622.697, o e. Superior Tribunal de Justiça, por sua Corte Especial, firmou posicionamento no sentido de que a
restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC)
independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor
que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando
a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
.
(Grifei)

A propósito:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINARES. ILEGITMIDADE PASSIVA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AFASTADAS. CONTA CORRENTE.
DESCONTO

INDEVIDO
. AUSÊNCIA DE PROVA CLARA INDICANDO O MODO DA TRANSAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL COMPROVADO.
RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO CORRIGIDO E DE FORMA DOBRADA
.
BOA FÉ OBJETIVA AUSENTE
.
TEMA
929/STJ
. DANO MORAL INOCORRENTE. CONCLUSÃO N.º 1/1ª TR-TJMT. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1- Prevalece, no caso, a regra da solidariedade passiva, razão pela qual o consumidor poderá voltar-se contra qualquer dos prestadores de serviços contratados, em conjunto ou isoladamente, de maneira que, com base nessa responsabilidade, poderão os prestadores, depois, valerem-se do direito de regresso. 2- As razões recursais que abordam, detalhadamente, todos os pontos fático-jurídicos expostos na sentença recorrida, não indica ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes. (STJ – 1ª T - AgInt no AgInt no AREsp n. 2.224.941/CE – rel. Ministro Gurgel de Faria – j. 19/6/2023 - DJe 30/6/2023) e (STJ – 5ª T - AgRg no HC n. 752.579/BA – rel. Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1). 3- Havendo negativa de contratação, indispensável a Empresa apresente a respectiva prova, de forma inequívoca, restando inservíveis documentos internos e de forma isolada. 4- “CONCLUSÃO N.º 1/1ª TR-TJMT: O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANOEXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA
INDEVIDA
OU MÁPRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DEDANO MORAL”. 5-
A repetição do indébito só se dará na forma dobrada, quando demonstradas as condições e respeitado o limite temporal fixado no
Tema
929/STJ
.
(TJMT - N.U 1024877-64.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/12/2024, Publicado no DJE 06/12/2024) (Grifei)

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – REALIZAÇÃO DE ACORDO - DESCONTOS INDEVIDOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA AUTORA – AUSÊNCIA DE PROVAS DA EXISTÊNCIA DE DÉBITO - DEVER DE INDENIZAR –
DIREITO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO COMO PRESCREVE O ARTIGO 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Havendo alegação de renegociação de contrato de cartão de crédito consignado pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que efetuou os descontos comprovar a existência de débito a justificar a manutenção dos descontos em folha de pagamento.

A restituição em dobro de valores se justifica em razão da cobrança por serviços não utilizados e lançados na conta corrente da consumidora.
Assim, os pagamentos realizados indevidamente, a teor do que preconiza o art. 42, parágrafo único, do CDC, devem ser restituídos em dobro
.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.
(TJMT - N.U 1000897-95.2023.8.11.0010, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 16/10/2023, Publicado no DJE 24/10/2023) (Grifei)

Ainda, os danos morais restaram caracterizados, eis que o reclamante foi submetido a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pelo reclamado
Banco Bradesco
, enquanto
procedeu descontos indevidos de valores na conta bancária do autor
,
tendo este, inclusive, buscado uma solução administrativa (ID 271657364), porém, não obteve êxito
.

Nesse sentido, a 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão nº 1
, nos seguintes termos:
“
O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL
.”
(Destaquei)

A propósito:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DÉBITO EM CONTA –
COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – DANO MORAL – RECONHECIDO
– PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – RECURSO IMPROVIDO.

Conquanto o ônus da prova se dirija à parte recorrente, não houve ela por se desvencilhar de tal ônus.

A reclamada passou ao largo de comprovar a licitude das cobranças realizadas em desfavor da parte reclamante, limitando-se a alegar a existência da relação jurídica que não restou demonstrada nos autos.

Cobrança indevida lançada em desfavor da parte autora, inexistindo origem legal e/ou contratual para legitimar a sua ocorrência sendo impositiva a restituição do valor debitado na forma do art. 42, parágrafo único do CDC
.

Ato ilícito caracterizado.

Dano moral que se configura
.

Valor fixado a título de dano moral que não se revela exagerado, tendo por base as circunstâncias constantes dos autos e em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença que não merece reforma.

Recurso improvido.
(TJMT - N.U 1000373-79.2021.8.11.0039, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 06/11/2023, Publicado no DJE 14/11/2023) (Grifei)

RECURSO CÍVEL INOMINADO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA -
DESCONTO SEGURO NÃO CONTRATADO - NEGLIGÊNCIA DO BANCO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL E DANO MATERIAL CONFIGURADOS - RESTITUIÇÃO EM DOBRO
- INDENIZAÇÃO FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – SENTENÇA MATIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não restando comprovada a contratação de serviços bancários, tem-se como indevidos os descontos realizados em conta corrente da consumidora, cabendo ao fornecedor de produtos e serviços suportar os riscos do negócio. Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.
(TJMT - N.U 1024462-18.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 06/11/2023, Publicado no DJE 14/11/2023) (Grifei)

Responsabilidade Civil -

Descontos Indevidos em Conta corrente. 1- Autora que comprova a existência de descontos em sua conta corrente sem a devida autorização
.
2- Instituição financeira que não comprova a autorização contratual para os descontos realizados e nem que tenha informado adequadamente o consumidor acerca da existência de tarifa para utilização de cartão de crédito. Violação ao CDC demonstrada.

3- Danos materiais comprovados pela documentação que acompanhou a inicial.
4- Danos morais evidentes. Indenização fixada em patamar razoável e proporcional ao prejuízo experimentado
. 5- Recurso a que se Nega Seguimento, na forma do art. 557, caput, do CPC
. (TJ-RJ - APL: 00361011620098190002, DÉCIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL, Relator: Des(a). JACQUELINE LIMA MONTENEGRO, Data de Julgamento: 22/12/2010) (Grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

No caso concreto,
o valor de
R$ 7.000,00 (sete mil reais),

a título de
danos morais
, fixado no
decisum,
deve ser reduzido para
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
,
a fim de adequá-lo aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
.

O montante arbitrado visa compensar os transtornos sofridos pelo recorrido, sem proporcionar enriquecimento indevido, além de cumprir a função pedagógica.

No que tange ao termo inicial de incidência dos juros fixados na decisão singular, entendo que não merece sofrer nenhum reparo, isso porque os juros de mora sobre a indenização de danos morais, em caso de
relação contratual
, incidem desde a data da
citação
(art. 405, CC).

Por outro lado, verifica-se que os índices estabelecidos na sentença recorrida, relativos à correção monetária e juros de mora, não podem prevalecer.

Isso porque, conforme os artigos 389, parágrafo único, e 406, § 1º, do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024, a correção monetária deve ser medida pelo IPCA, enquanto os juros de mora devem ser calculados com base na taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA)
.

Importa ressaltar que os juros de mora e correção monetária constituem matéria de ordem pública, razão pela qual sua fixação ou alteração, de ofício, não configura julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
. A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA
. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
A correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus
.

2. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.088.555/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023.) (Grifei)

Quanto ao prequestionamento alegado pelo recorrente/reclamado
Banco Bradesco S/A
, cumpre salientar que o órgão julgador não está obrigado a manifestar sobre todos os tópicos especificamente ventilados pelas partes, quando os fundamentos fático-jurídicos exarados no acórdão se mostram suficientes para a solução da lide.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE VEÍCULO SINISTRADO EM LEILÃO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA NO DETRAN, EM VIRTUDE DA DIVERGÊNCIA DE CARACTERÍSTICAS DO VEICULO. AUTOR COMPROU KOMBI ENVIDRAÇADA E NO ÓRGÃO FISCALIZADOR CONSTA COMO FURGÃO. CATÁLOGO EMITIDO PELA SEGURADORA, QUE NÃO FEZ REFERENCIA A ESSE ITEM. SEGURADORA QUE DEVE REGULARIZAR A DOCUMENTAÇÃO EM 30 DIAS. DANOS MATERIAIS PELOS REPAROS PROMOVIDOS PELO AUTOR. DESCABIMENTO, POIS REALIZADOS POR LIBERALIDADE DO COMPRADOR. PERDAS E DANOS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE.
PREQUESTIONAMENTO DESCABIDO. O JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE TODOS OS ARTIGOS DE LEI INVOCADOS PELA PARTE.
RECURSO PROVIDO, EM PARTE, POR MAIORIA.
(TJRS – Recurso Cível Nº 71007285570, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 20/06/2018) (Grifei)

Por outro norte, vê-se que a reclamada
MBM Previdência complementar,
em sede de contestação (ID 271657410
),
anexou aos autos
a gravação de áudio,
a qual não foi impugnada de forma específica pelo reclamante
, evidenciando a existência de relação jurídica entre as partes.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. NATURA. RELAÇÃO JURIDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADAS. FICHA CADASTRAL JUNTADA AOS AUTOS.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICA AOS DOCUMENTOS JUNTADOS PELA RECLAMADA
. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS PROTETIVOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO DA DÍVIDA. RECURSO PROVIDO.

Se a empresa Recorrente comprova a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a origem da obrigação, conforme ficha cadastral e cópia dos documentos pessoais da autora juntados aos autos,
os quais não foram impugnados especificamente pela consumidora, e ausente à prova do pagamento do débito, a negativação do nome da consumidora nos órgãos protetivos, em razão da inadimplência do referido débito, não é ilegal, pois configura a pratica de exercício regular de direito e não gera dano moral
.

Constatada a inadimplência da consumidora não é ilegal a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, pois configura a prática de exercício regular de direito.

(TJMT - N.U 1003077-38.2016.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 07/08/2018, Publicado no DJE 09/08/2018) (Grifei)

Assim, apesar das alegações do reclamante, vê-se que, no caso em apreço, a reclamada
MBM Previdência complementar
se desvencilhou de seu ônus probatório quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora.

Além disso, não há provas de vício de vontade (consentimento) na contratação do serviço, ônus que competia à parte autora, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Pelas razões expostas, conheço dos recursos, por serem tempestivos, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do

Banco Bradesco S/A

para

reduzir

o montante indenizatório para o valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
a título de
danos morais
.

Determino,

de ofício, a alteração dos índices de correção monetária e juros de mora dos danos morais e materiais, fixando o IPCA como índice de correção, enquanto os juros de mora devem ser calculados com base na taxa legal, correspondente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA)
,
mantendo, no mais, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Ainda,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pela
MBM Previdência

para

julgar improcedente
a pretensão inicial com relação à referida reclamada, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95
.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2025